Tribunal: STF
Processo: RE 68403
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
1. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D, A PROVA DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO
DIARIO DA JUSTIÇA OU DE REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM
A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS
CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS
CONFRONTADOS., 2. JULGADOS DO TRIBUNAL NÃO SERVEM PARA FUNDAMENTAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.